Tribunal: TJPA
Processo: 0005772-40.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO FATO, EM FACE DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA E DA INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA NO ATO. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 593 DO STJ. PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POUCO IMPORTA EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DO ATO OU A EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO COM O AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL ATESTOU A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. EXAME DE OFÍCIO. REGIME FECHADO EQUIVOCADAMENTE APLICADO. REFORMA DA SENTENÇA. FIXADO O REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.TESES DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS I. Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. O laudo de conjunção carnal atestou que a adolescente não é mais virgem e que há vestígios de conjunção carnal antiga. A certidão de nascimento da ofendida comprova também que ela apresentava menos de quatorze anos na data do fato. Por outro lado, a vítima confirmou em juízo que manteve relações sexuais completas com o apelante, de maneira consensual, por aproximadamente três vezes, as quais teriam ocorrido no banheiro do cinema em que o recorrente trabalhava. Alegou, ainda, que sentiu dores durante a penetração, que chegou a engravidar após o ato e que o apelante tinha ciência da sua menoridade. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento de Gerlene Vieira Fernandes, sua genitora, a qual confirmou que teve notícias de que sua filha teria mantido relações sexuais com o apelante e que estaria, inclusive, gestante. A testemunha Jéssica Pacheco da Silva confirmou que a ofendida teria lhe confidenciado que estaria grávida do recorrente, com quem teria mantido relações sexuais no cinema. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos. A alegação de atipicidade da conduta formulada pela defesa esbarra na súmula 593 do STJ, segundo a qual para a configuração do crime de estupro de vulnerável, pouco importa eventual consentimento da vítima para a prática do ato ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. As provas dos autos demonstram claramente que houve a prática de ato sexual com a vítima e que ela contava com menos de quatorze anos de idade na época dos fatos, não havendo o porquê se falar também insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;DOSIMETRIAII. A defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão, ocorre que a pena-base já foi imposta no mínimo legal, de modo que a eventual diminuição de pena dela decorrente esbarraria no óbice da súmula 231 do STJ. Todavia, questão que se verifica de ofício diz respeito ao regime fechado aplicado para cumprimento da penalidade de oito anos de reclusão. Isto porque, o art. 33, §2º, alínea ?a? do CPB autoriza o cumprimento da sanção em regime semiaberto. Recurso improvido, mas de ofício aplicado o regime semiaberto de cumprimento de pena. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005772-40.2015.8.14.0005.
APELANTE: A. C. A.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. estupro de vulnerável. alegação de atipicidade do fato, em face do consentimento da vítima e da inexistência de violência no ato. improcedência. inteligência da súmula 593 do STJ. para a configuração do crime de estupro de vulnerável, pouco importa eventual consentimento da vítima para a prática do ato ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. insuficiência de provas para a condenação. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. laudo pericial atestou a prática de conjunção carnal. palavra da vítima confirmada pelo depoimentos das testemunhas. condenação mantida. dosimetria. redução de pena em face da atenuante da confissão. impossibilidade. pena-base já fixada no mínimo legal. súmula 231 do STJ. exame de ofício. regime fechado equivocadamente aplicado. reforma da sentença. fixado o regime semiaberto de cumprimento de pena. recurso de apelação conhecido e improvido. decisão unânime.
teses de atipicidade e insuficiência de provas
I.
Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. O laudo de conjunção carnal atestou que a adolescente não é mais virgem e que há vestígios de conjunção carnal antiga. A certidão de nascimento da ofendida comprova também que ela apresentava menos de quatorze anos na data do fato. Por outro lado, a vítima confirmou em juízo que manteve relações sexuais completas com o apelante, de maneira consensual, por aproximadamente três vezes, as quais teriam ocorrido no banheiro do cinema em que o recorrente trabalhava. Alegou, ainda, que sentiu dores durante a penetração, que chegou a engravidar após o ato e que o apelante tinha ciência da sua menoridade. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento de Gerlene Vieira Fernandes, sua genitora, a qual confirmou que teve notícias de que sua filha teria mantido relações sexuais com o apelante e que estaria, inclusive, gestante. A testemunha Jéssica Pacheco da Silva confirmou que a ofendida teria lhe confidenciado que estaria grávida do recorrente, com quem teria mantido relações sexuais no cinema. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos. A alegação de atipicidade da conduta formulada pela defesa esbarra na súmula 593 do STJ, segundo a qual para a configuração do crime de estupro de vulnerável, pouco importa eventual consentimento da vítima para a prática do ato ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. As provas dos autos demonstram claramente que houve a prática de ato sexual com a vítima e que ela contava com menos de quatorze anos de idade na época dos fatos, não havendo o porquê se falar também insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;
dosimetria
II.
A defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão, ocorre que a pena-base já foi imposta no mínimo legal, de modo que a eventual diminuição de pena dela decorrente esbarraria no óbice da súmula 231 do STJ. Todavia, questão que se verifica de ofício diz respeito ao regime fechado aplicado para cumprimento da penalidade de oito anos de reclusão. Isto porque, o art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB autoriza o cumprimento da sanção em regime semiaberto. Recurso improvido, mas de ofício aplicado o
regime semiaberto de cumprimento
de pena. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, mas de ofício aplicar o regime semiaberto de cumprimento de pena
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 14 de setembro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

A. C. A.
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de oito anos de reclusão em regime fechado
,

pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, tipificado no artigo 217 - A do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Em suas razões, a defesa sustentou a tese de insuficiência de provas para a condenação, uma vez que o recorrente não teria praticado qualquer ato violência contra a vítima, com a qual mantinha relacionamento amoroso livre e espontâneo. Afirmou que a palavra da ofendida é confusa e não permite a conclusão segura de que tenham sido praticados atos libidinosos pelo apelante. Ainda, alegou que as testemunhas não presenciaram o suposto crime, bem como que seus depoimentos são contraditórios. Com base nestas alegações, a defesa requereu a absolvição do apelante por
insuficiência de provas
ou pela
atipicidade do fato
.
Subsidiariamente,

postulou pelo reconhecimento da atenuante da confissão
. Por derradeiro, pugnou pelo
provimento
do presente apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que no dia 12/02/2015 o recorrente manteve conjunção carnal com Y. G. F. P. de apenas onze anos de idade, fato esse ocorrido de três a quatro vezes dentro do cinema Lúcio Mauro, local de trabalho do recorrente. Regularmente processado, o recorrente negou em sede policial que tenha mantido relação sexual com a menor, mas que chegou a acariciá-la e a ejacular durante o ato. Ao final da instrução, foi condenado
a pena de oito anos de reclusão em regime fechado, pela prática do

crime de estupro de vulnerável.

DA TESE DE ATIPICIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa suscitou as teses de atipicidade e de insuficiência de provas para a condenação. Todavia, analisando os autos, constato que existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Deveras, o laudo de conjunção carnal (fl. 51) atestou que a adolescente não é mais virgem e que há vestígios de conjunção carnal antiga. A certidão de nascimento da ofendida comprova também que ela apresentava menos de quatorze anos na data do fato (fl. 08).

Por outro lado, a vítima confirmou em juízo que
manteve relações sexuais completas com o apelante, de maneira consensual, por aproximadamente três vezes
, as quais teriam ocorrido no banheiro do cinema em que o recorrente trabalhava. Alegou, ainda, que sentiu dores durante a penetração, que chegou a engravidar após o ato e que o apelante tinha ciência da sua menoridade. (fl. 35).

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento de Gerlene Vieira Fernandes, sua genitora, a qual confirmou que teve notícias de que sua filha teria mantido relações sexuais com o apelante e que estaria, inclusive, gestante. A testemunha Jéssica Pacheco da Silva confirmou que a ofendida teria lhe confidenciado que estaria grávida do recorrente, com quem teria mantido relações sexuais no cinema (fl. 35).

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos. É o que diz a jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

A alegação de atipicidade da conduta formulada pela defesa esbarra na súmula 593 do STJ
1
, segundo a qual para a configuração do crime de estupro de vulnerável, pouco importa eventual consentimento da vítima para a prática do ato ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. As provas dos autos demonstram claramente que houve a prática
de ato sexual com a vítima e que ela contava com menos de quatorze anos de idade na época dos fatos, não havendo o porquê se falar também insuficiência de provas para a condenação
.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão, ocorre que a pena-base já foi imposta no mínimo legal, de modo que a eventual diminuição de pena dela decorrente esbarraria no óbice da súmula 231 do STJ. Todavia, questão que se verifica de ofício diz respeito ao regime fechado aplicado para cumprimento da penalidade de oito anos de reclusão. Isto porque, o art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB autoriza o cumprimento da sanção em regime menos gravoso. Assim, reformo a sentença e aplico ao réu o
regime semiaberto de cumprimento de pena
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
, mas de ofício fixo o regime
semiaberto de cumprimento de pena
, nos termos da fundamentação.
Belém, 14 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Súmula 593 do STJ:
¿o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.¿